Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600319-02.2024.6.16.0105
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600319-02.2024.6.16.0105

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600319-
02.2024.6.16.0105, que julgou procedente e representação, para determinar a remoção, em
definitivo, da postagem e do mesmo modo, aplicou a multa ao representado, no valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais), com espeque no já citado § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997.
(Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral Irregular em Órgão Público ajuizada pela
Coligação Mudança de Verdade! Eleição 2024 Francisco Maldonado Barros Prefeito em face de
Eleição 2024 Marcelo Alves de Oliveira Prefeito, Eleição 2024 Claudio Roberto Ribeiro Vice-Prefeito
e Coligação Guairaçá, A Transformação Não Pode Parar! Alega-se que o candidato a prefeito do
município de Guairaçá, Marcelo Oliveira, durante o período eleitoral, realizou ações de propaganda
eleitoral que violam claramente as disposições legais estabelecidas pela legislação eleitoral
brasileira. Em específico, o candidato procedeu à colagem de adesivos eleitorais em diversos
órgãos públicos, configurando uma prática vedada pela lei. A conduta questionada ocorreu em
múltiplas ocasiões e em diferentes locais públicos, incluindo parques públicos, Centros de
Referência de Assistência Social (CRAS), a Secretaria de Educação e a própria Prefeitura
Municipal. A colagem de adesivos eleitorais em órgãos públicos também pode ser enquadrada
como abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, conforme dispõe o artigo
22 da Lei Complementar nº 64/1990. Essa prática pode acarretar a inelegibilidade do candidato e a
cassação do registro ou diploma, uma vez que compromete a lisura do pleito e a isonomia entre os
concorrentes. O uso de bens públicos para propaganda eleitoral confere uma vantagem indevida
ao candidato que se beneficia dessa prática, em detrimento dos demais candidatos que respeitam
a legislação. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 01/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCELO ALVES DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
MARIO ANTONIO ANDRADE (ADVOGADO)
GUAIRAÇÁ A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR[PSB /
UNIÃO] - GUAIRAÇÁ - PR (RECORRENTE)
MARIO ANTONIO ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCELO ALVES DE OLIVEIRA PREFEITO
(RECORRENTE)
MARIO ANTONIO ANDRADE (ADVOGADO)

FRANCISCO MALDONADO BARROS (RECORRIDO)
RITA DE CASSIA FREIRE GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FRANCISCO MALDONADO BARROS
PREFEITO (RECORRIDO)
RITA DE CASSIA FREIRE GONCALVES (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO MUDANÇA DE VERDADE! [PP, MDB, PL, PSD
E FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA] (RECORRIDO)
RITA DE CASSIA FREIRE GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44469968
15/04/2025
17:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44469968 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517163947700000043413280
Número do documento: 25041517163947700000043413280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:10:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.660

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600319-02.2024.6.16.0105 – Guairaçá –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCELO ALVES DE OLIVEIRA PREFEITO
ADVOGADO: MARIO ANTONIO ANDRADE - OAB/PR47605
RECORRENTE: GUAIRAÇÁ A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR[PSB / UNIÃO] -
GUAIRAÇÁ - PR
ADVOGADO: MARIO ANTONIO ANDRADE - OAB/PR47605
RECORRENTE: MARCELO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MARIO ANTONIO ANDRADE - OAB/PR47605
RECORRIDO: COLIGAÇÃO MUDANÇA DE VERDADE! [PP, MDB, PL, PSD E FEDERAÇÃO
PSDB/CIDADANIA]
ADVOGADO: RITA DE CASSIA FREIRE GONCALVES - OAB/PR93985
RECORRIDO: ELEICAO 2024 FRANCISCO MALDONADO BARROS PREFEITO
ADVOGADO: RITA DE CASSIA FREIRE GONCALVES - OAB/PR93985
RECORRIDO: FRANCISCO MALDONADO BARROS
ADVOGADO: RITA DE CASSIA FREIRE GONCALVES - OAB/PR93985
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. USO DE BEM
PÚBLICO.
INFRAÇÃO
INSTANTÂNEA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
pela
Coligação “Guairaçá a Transformação Não
Pode Parar!” e por Marcelo Alves de
Oliveira contra a sentença do Juízo da 105ª
Zona Eleitoral de Terra Rica/PR, que julgou
procedente a representação proposta pela
Coligação “Mudança de Verdade!” e por
Francisco Maldonado Barros.

Num. 44469968 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517163947700000043413280
Número do documento: 25041517163947700000043413280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:10:13
2. Representação Eleitoral ajuizada por
veiculação de imagens na rede social
Instagram de apoiadores colando adesivos
de campanha na sede da Secretaria de
Educação, CRAS e parques municipais.
3. Sentença de primeiro grau deferiu a
antecipação dos efeitos da tutela para
remoção
das
publicações
e
julgou
procedente a representação, aplicando
multa de R$ 4.000,00 aos Representados.
4. Recurso Eleitoral interposto sob o
argumento de que a fixação temporária dos
adesivos não comprometeu o processo
eleitoral e que a penalidade imposta seria
desproporcional.
5.
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pelo
conhecimento
e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Saber se a fixação temporária de
propaganda eleitoral em bens de uso
comum caracteriza infração eleitoral.
7. Analisar se a aplicação de multa seria
proporcional à conduta praticada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A veiculação de propaganda eleitoral em
bens de uso comum é vedada pelo art. 37
da Lei das Eleições, independentemente da
sua durabilidade ou do impacto gerado.
9. Jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) entende que a infração é de
natureza
instantânea
e
não
exige
notificação prévia para remoção antes da
imposição de sanção pecuniária.
10. A fixação de adesivos em diversos
locais de acesso público, ainda que
temporária, infringe a legislação eleitoral e
justifica a multa aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44469968 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517163947700000043413280
Número do documento: 25041517163947700000043413280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:10:13
11.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
desprovido, mantendo-se a sentença de
primeiro grau que aplicou a multa de R$
4.000,00.
12. Tese de julgamento: “A veiculação de
propaganda eleitoral em bens de uso
comum, ainda que temporária, configura
infração instantânea e sujeita o infrator à
aplicação de multa, independentemente de
notificação prévia.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), art.
37, §§ 1º e 4º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 19 e
38.
Jurisprudência relevante citada:
TSE: Acórdão no AgR-AI nº 781963, Rel.
Min. Gilmar Mendes, 17.11.2016.
TRE/PR: RE nº 060028413, Rel. Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, 14.10.2024.
TRE/GO: RE nº 060348277, Rel. Des. Mark
Yshida Brandão, 13.12.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Guairaçá a Transformação Não Pode
Parar!” e por Marcelo Alves de Oliveira em face da sentença proferida pelo Juízo da 105ª Zona
Eleitoral de Terra Rica/PR, a qual julgou procedente a representação proposta pela Coligação
“Mudança de Verdade” e por Francisco Maldonado Barros.

Num. 44469968 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517163947700000043413280
Número do documento: 25041517163947700000043413280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:10:13
Na origem, trata-se de Representação Eleitoral, por veiculação de imagens na rede social
Instagram de apoiadores colando adesivos de campanha na sede da Secretaria de Educação,
CRAS e em parques municipais.
A decisão de id. 44178281 deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou a remoção
das publicações e ao decidir o mérito julgou procedente a representação condenando os
Representados ao pagamento de multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Inconformado, a Coligação “Guairaça a transformação não pode parar!” e Marcelo Alves de
Oliveira, interpuseram recurso eleitoral em face da sentença (id. 44178308), alegando, que a
análise correta da conduta do recorrente deveria ter levado em consideração o art. 73, inciso I, da
Lei nº 9.504/97, que regula o uso de bens públicos em favor de candidatos. Sustentaram que
para que a propaganda eleitoral seja considerada irregular, é necessário que exista comprovação
de que o ato causou prejuízo ao processo eleitoral e que não há evidências de que a utilização
pontual dos adesivos, por curto período e apenas durante a gravação de um vídeo, pois foram
removidos em seguida, tenha afetado de forma significativa o equilíbrio do pleito. Requer que seja
conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a sentença proferida pela 105ª Zona
Eleitoral de Terra Rica, para que seja julgada improcedente a Representação Eleitoral e a
revogação ou redução da multa imposta.
Devidamente intimado, o Representante apresentou contrarrazões na qual aduz que é inequívoca
a vedação de propaganda eleitoral em bens públicos, sem fazer qualquer distinção entre a
natureza temporária ou permanente dessa propaganda. Afirmou também que a utilização de
adesivos de campanha em prédios públicos, como a Secretaria de Educação e parques
municipais, configura uma infração à legislação eleitoral, independentemente do período em que
esses adesivos permaneceram nos locais e que a remoção após a gravação do vídeo e seu
caráter temporário não afasta a ilegalidade da conduta. Sustenta, portanto, que a imposição de
multa é uma medida necessária e imediata para coibir a prática irregular e preservar a integridade
do processo eleitoral. Pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto,
mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau. (id. 44178315)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44195078).
As partes foram intimadas para se manifestarem acerca do interesse em realizar a conciliação,
mas deixaram de se manifestar. Dessa forma, foi retomado o trâmite processual para julgamento
(id. 44257013).
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em 28/10/2024 (id. 44178307) e

Num. 44469968 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517163947700000043413280
Número do documento: 25041517163947700000043413280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:10:13
o Recurso Eleitoral foi protocolado em 29/10/2024 (id. 44178308).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.i. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Guairaçá a
Transformação Não Pode Parar!” e por Marcelo Alves de Oliveira em face da sentença proferida
pelo Juízo da 105ª Zona Eleitoral de Terra Rica/PR, a qual julgou procedente a representação
proposta pela Coligação “Mudança de Verdade” e por Francisco Maldonado Barros.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a recorrida
pugnou pela remoção do vídeo, ora combatido, e aplicação de multa. Portanto, ante o pedido de
aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em análise.
Com efeito, a publicação impugnada, cujo conteúdo integral está contido no id. 44193900, trata-
se de propaganda veiculada nas redes sociais do candidato representado, ora Recorrente, que,
divulgou imagens na rede social Instagram de apoiadores colando adesivos de campanha na
sede da Secretaria de Educação, CRAS e em parques municipais.
In casu, de acordo com o acervo probatório constante dos autos, em especial as imagens
juntadas extraídas de publicações da rede social Instagram, constata-se que a Recorrente
realizou a divulgação de material de campanha eleitoral no interior de estabelecimentos
comerciais.
Colaciono abaixo algumas fotos que foram juntadas aos autos como prova:

No caso posto, a sentença considerou configurada a propaganda irregular consubstanciada, em
razão do que prevê o art. 37, §1º, da Lei da Eleições.
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1 o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o
responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no
prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais)
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou

Num. 44469968 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517163947700000043413280
Número do documento: 25041517163947700000043413280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:10:13
particulares, exceto de: I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos; II - adesivo plástico em
automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda a
0,5 m2 (meio metro quadrado)
§ 3º Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da
Mesa Diretora.
§ 4 o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei n o 10.406, de 10
de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais
como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de
propriedade privada.
§ 5 o Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e
tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza,
mesmo que não lhes cause dano.
§ 6 o É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização
de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento
do trânsito de pessoas e veículos.
§ 7 o A mobilidade referida no § 6 o estará caracterizada com a colocação e a retirada dos meios
de propaganda entre as seis horas e as vinte e duas horas.
§ 8 o A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e
gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para esta
finalidade.

Conforme se depreende do §4, do supratranscrito artigo, “bens de uso comum, para fins
eleitorais, são os assim definidos pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil e
também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas,
centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada”.
No caso em apreço, conforme mencionado, restou comprovado que a Recorrente divulgou vídeo
publicitário na rede social Instagram de apoiadores colando adesivos de sua campanha em
diversos órgãos/bens públicos, tais como parques públicos, Centros de Referência de Assistência
Social (CRAS), Secretaria de Educação, entre outros, restando caracterizada a propaganda
irregular.
A recorrente alega que os adesivos veiculados nas imagens foram utilizados exclusivamente
para a gravação do vídeo, sendo removidos logo após a finalização das filmagens e que a
aplicação de multa somente deveria ter ocorrido, após a notificação da Justiça Eleitoral para
restaurar o bem público, o que não ocorreu no presente caso.
Sustenta que, em situações de baixa gravidade e fácil reversão, como no caso de veiculação de
propaganda temporária em bem público, o correto seria a notificação do candidato para que
cessasse a conduta ou removesse o conteúdo antes de qualquer penalização pecuniária e que no
caso sequer havia que cogitar a notificação para retirada, uma vez que após as filmagens os
adesivos foram retirados.

Num. 44469968 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517163947700000043413280
Número do documento: 25041517163947700000043413280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:10:13
Em que pese os argumentos da recorrente, estes não se sustentam, uma vez que a
jurisprudência do TSE é firme no sentido de que a distribuição ou fixação de material gráfico de
campanha em bens de uso comum contraria a regra do art. 37, da Lei das Eleições.
Segundo a C. Corte Eleitoral, não é absoluta a liberdade atinente à propaganda descrita no art.
38 referente a distribuição de folhetos, adesivos, volantes e similares, uma vez que tal distribuição
ou fixação encontra limites no próprio art. 37.
Quanto à necessidade de notificação prévia para restaurar o bem e posterior imposição de multa,
o caso dos autos revela uma situação excepcional, já que a propaganda eleitoral por meio da
adesivos é infração instantânea, ou seja, não é possível regularizar a publicidade ou restaurar o
bem em razão da ausência de lesão, o que torna despicienda, para a incidência da sanção
pecuniária, a prévia notificação do responsável.
Aliás, o próprio recorrente afirma que os adesivos foram retirados após a realização do vídeo,
todavia, tal conduta não afasta a ilegalidade da propaganda, pois a legislação eleitoral busca
impedir qualquer forma de utilização de bens públicos para propaganda eleitoral, seja ela
temporária ou permanente.
De qualquer modo, o vídeo com a propaganda irregular já havia sido compartilhado nas redes
sociais o que demonstra a propagação da conduta indevida e o quão inócuo seria a notificação
para restauração do bem. Sobre isso, acertadamente pontuou o Ilustríssimo Promotor Eleitoral,
veja-se:
Ademais, o vídeo publicado por Marcelo nas redes sociais facebook e instagram foi
compartilhado por inúmeras pessoas, o que evidencia a nítida intenção do
representado em difundi-las, no período eleitoral, e por meio acessível a público
irrestrito e com alcance mundial. Esses elementos probatórios são cruciais para
demonstrar que a infração não se trata de um ato isolado ou inadvertido, mas sim
de uma estratégia consciente de campanha, o que torna mais grave a conduta
ilícita do representado, ao utilizar bens públicos de forma indevida.
Nesse sentido, cito julgados recentes desta e. Corte que julgou caso similar ao dos presentes
autos e assim se manifestou:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. "ADESIVAÇO". UTILIZAÇÃO DE BEM
DE USO COMUM. CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO AO ART. 37, § 4º, DA LEI Nº
9.504/1997. MULTA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que reconheceu a prática de
propaganda eleitoral irregular, decorrente de ato de campanha realizado em
estacionamento localizado próximo ao prédio da Subprefeitura de Guarituba,
Município de Piraquara, considerado bem de uso comum, aplicando multa de R$
2.000,00 para cada representado, em razão de violação ao art. 37, caput, e § 4º, da
Lei nº 9.504/1997.

Num. 44469968 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517163947700000043413280
Número do documento: 25041517163947700000043413280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:10:13
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) caracterização da irregularidade da
propaganda eleitoral em bem de uso comum e; (ii) a necessidade de notificação
prévia para aplicação da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, caput e § 4º, da Lei nº 9.504/1997, proíbe veiculação de propaganda
em bens de uso comum e determina aplicação de multa, sendo irrelevante a
titularidade do bem e a natureza temporária do ato de campanha. A presença dos
candidatos no local e a divulgação em redes sociais configuram propaganda
irregular.
4. Os recorrentes admitem tratar–se de bem de uso comum em sua defesa e seu
recurso.
5. A infração instantânea, como a realização de ato de campanha em bem de
uso comum, não exige notificação prévia, sendo aplicável diretamente a multa
prevista no § 1º do art. 37. (Grifei)
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A realização de propaganda eleitoral em bem de uso comum
configura infração instantânea, sujeitando o infrator à multa prevista no art. 37, § 1º,
da Lei nº 9.504/1997, independentemente de notificação prévia.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput e §§ 1º, 4º e 5º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR. Recurso Eleitoral 060044743/PR, Relatora Des. Claudia Cristina
Cristofani, Acórdão de 28/11/2024, Publicado em Sessão 2066, em 02/12/2024.
(REI no(a) Rp nº 060059055, Acórdão nº 65714, Piraquara - PR, Relator(a): Des.
Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 04/12/2024 Publicação: 07/12/2024)

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR EM BEM DE USO COMUM. MULTA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 139ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR que julgou procedente a representação
proposta pelo Ministério Público Eleitoral, aplicando multa no valor de R$ 2.000,00
ao candidato recorrente por divulgação de propaganda eleitoral em bem de uso

Num. 44469968 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517163947700000043413280
Número do documento: 25041517163947700000043413280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:10:13
comum, em evento realizado na ACIPG.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a exibição de material de
campanha em evento realizado em bem de uso comum configura propaganda
eleitoral irregular, conforme previsto no art. 37 da Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral veda a propaganda eleitoral em bens de uso comum,
independentemente da titularidade ou da natureza transitória da divulgação (art. 37,
caput e §4º, da Lei nº 9.504/1997).
4. O conjunto probatório demonstrou que o recorrente, além de ter ciência da
divulgação do material, figurava como patrocinador do evento, evidenciado por
agradecimento explícito e inclusão de seu nome e número de urna no vídeo
exibido.
5. A ausência de medidas para cessar a exibição após ciência da irregularidade
reforça a caracterização da conduta ilícita.
6. Precedentes do TSE corroboram que a infração instantânea dispensa notificação
prévia, sendo suficiente a demonstração de aproveitamento do bem de uso comum
para fins eleitorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de aplicação da
multa.
8. Tese de julgamento: "A realização de propaganda eleitoral em bem de uso
comum, ainda que de forma transitória, configura infração eleitoral nos
termos do art. 37 da Lei nº 9.504/1997, sendo dispensável a notificação prévia
quando o dano à legislação é irreversível." (Grifei)
Dispositivos relevantes citados
• Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput, §1º e §4º.
Jurisprudência relevante citada
• REspe nº 060532897, TSE, Relator: Min. Jorge Mussi, julgado em 29/04/2019.
• REl nº 060097555, TRE/MG, Relator: Des. Miguel Angelo De Alvarenga Lopes,
julgado em 06/12/2024.

Num. 44469968 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517163947700000043413280
Número do documento: 25041517163947700000043413280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:10:13
(REl nº 060044547, Acórdão nº 66.115, Ponta Grossa - PR, Relator(a): Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, Julgamento: 28/01/2025, Publicação: 30/01/2025)

Isto posto, não há dúvida acerca da ilicitude da conduta da recorrente configurada pela afixação
de adesivos em diversos bens de uso comum, tais como parques públicos, Centros de Referência
de Assistência Social (CRAS), Secretaria de Educação, entre outros, configura infração
instantânea, nos termos do art. 37 da Lei nº 9.504/97, dispensando notificação prévia para
restauração do bem, o que ofende a isonomia da disputa eleitoral e infringindo o disposto no
artigo 37, §2º, da Lei Geral das Eleições, o que impõe a aplicação da multa prevista no mesmo
artigo §1º.
Como não se tratou de afronta a apenas um bem público, mas em diversos bens de uso comum,
tais como parques públicos, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Secretaria de
Educação, justifica-se a aplicação da multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que me
leva a concluir, portanto, que não há reparos a serem feito na sentença de origem.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o
pedido contido na Representação, aplicando a multa a Recorrente, a saber R$ 4.000,00
(quatro mil reais), nos termos do art. 37, §§1º e 4º, da Lei nº 9.504/97.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44469968 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517163947700000043413280
Número do documento: 25041517163947700000043413280
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:10:13
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600319-02.2024.6.16.0105 - Guairaçá -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024
MARCELO ALVES DE OLIVEIRA PREFEITO, GUAIRAÇÁ A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE
PARAR[PSB / UNIÃO] - GUAIRAÇÁ - PR, MARCELO ALVES DE OLIVEIRA - Advogado dos
RECORRENTES: MARIO ANTONIO ANDRADE - PR47605 - RECORRIDOS: COLIGAÇÃO
MUDANÇA DE VERDADE! [PP, MDB, PL, PSD E FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA], ELEICAO
2024 FRANCISCO MALDONADO BARROS PREFEITO, FRANCISCO MALDONADO BARROS -
Advogada dos RECORRIDOS: RITA DE CASSIA FREIRE GONCALVES - PR93985.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025